Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. PERDA DE UMA CHANCE. PREJUÍZOS COMPROVADOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré/apelada contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor em ação indenizatória por falha na prestação de serviços advocatícios. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil da embargante pela ausência injustificada em audiência trabalhista, resultando na perda de uma chance de acordo judicial vantajoso, e fixou indenização em R$ 5.250,00. A embargante alega omissões e contradição no julgado e requer efeitos modificativos para improcedência da ação indenizatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões no acórdão embargado quanto à análise do princípio da mitigação do dano, da responsabilidade subjetiva do advogado e da fixação do valor indenizatório; (ii) averiguar se há contradição interna nos fundamentos do julgado que justifique a modificação da decisão.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A contradição que justifica embargos de declaração ocorre apenas quando há incongruência interna entre os elementos do acórdão, o que não se verifica no caso.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 32; CPC/2015, arts. 489, §1o, IV, e 1.022.